Tribunal: STF
Processo: HC 183423
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca de Florianópolis/SC, no processo nº 0007967-91.2017.8.24.0023, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de maio de 2018, ante o alegado cometimento das infrações previstas nos artigos 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. Destacou conteúdo extraído de conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, frisando tratar-se de organização bem estruturada voltada ao tráfico de drogas. Realçou o envolvimento com a facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Afastou a imposição de cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, levando em conta a necessidade de desarticular a atuação do grupo. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.684/SC. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Assevera o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 10 meses.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 8 de abril de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais. 
    Em 19 de março último, o Juízo proferiu decisão mediante a qual reiterada a indispensabilidade da custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou a existência de interceptações telefônicas com as quais revelada a participação do paciente em grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes e ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O quadro sinalizou em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 19 de março de 2020, assentando permanecerem os motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 565.684/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Leopoldo de Arruda Raposo, desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
    6. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator